Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-89.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000696-89.2020.8.11.9005.
Impetrante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Autoridade Coatora: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz membro da Turma Recursal Única.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Energisa S/A contra ato tido por ilegal praticado pelo Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz membro da Turma Recursal Única.
Alega que o impetrado, equivocadamente, julgou deserto os embargos de declaração opostos.
Requer a concessão de liminar para que seja suspenso o processo principal e, no mérito, que seja apreciado os embargos de declaração.
Relatei.
Decido.
Contra a decisão monocrática, a reclamada impetrou o presente Mandado de Segurança onde requer a concessão de liminar objetivando o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração opostos.
Após detido exame dos autos, percebo que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que o mandamus foi impetrado contra decisão monocrática do relator, a qual desafia a interposição de agravo interno, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:
“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Destarte, a impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.
A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.
Nesse sentido, verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.” (TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)
Por outro lado, a ação de mandado de segurança tal como foi proposta, não tem nenhuma condição de procedibilidade, eis que foi apresentada nos mesmos autos da ação de conhecimento.
A ação de mandado de segurança, como o próprio nome diz, é “ação” e portanto deveria ter sido impetrada de forma autônoma (autos apartados) e não na própria ação de conhecimento como se fosse “novo recurso” contra acórdão.
Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Ante o exposto, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009, e Enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora